Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-97.2024.8.07.0000 DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 56322350. Manifestem-se os agravados sobre o agravo interno (id 57548070) no prazo legal. Os recursos serão julgados simultaneamente. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator